Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705633-60.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP DESPACHO Esclareço que cabe às partes manterem atualizados os endereços e que presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 77, inc, V, c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC. Assim, considero válida a intimação da apelante para se manifestar, devendo transcorrer o prazo da data constante da certidão de ID. Num. 41775019. Ademais, à secretaria para que realize a exclusão solicitada na petição de ID. Num. 42142227. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2023 16:27:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora